Tribunal: STF
Processo: ARE 1452159
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS, PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



    O contribuinte não tem o direito líquido e certo de excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI. Precedentes.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; 145, § 1º; 150, I; e 154, I, todos da CF/1988. Afirma que tem o direito líquido e certo de excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que a controvérsia em exame envolve matéria infraconstitucional, tornando indireta e reflexa eventual ofensa à Constituição.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia acerca da exclusão de tributos da base de cálculo do IPI é de natureza infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois a análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 915.828-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CONTRÓVERSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI. Dissentir de tal entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.278.006-AgR, de minha relatoria)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator